Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. MENORES INTERNADOS PROVISORIAMENTE HÁ MAIS DE 45 DIAS. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta do ato infracional – homicídio qualificado tentado praticado dentro de Unidade de Reeducação– aliada às condições pessoais desfavoráveis dos pacientes, justificam a manutenção da internação provisória dos referidos adolescentes e da prorrogação excepcional do prazo de atos processuais, diante da situação de pandemia pelo coronavírus vivenciada, que gerou a suspensão de prazos processuais.
2. O Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF está realizando audiências por videoconferência, como no caso dos pacientes, que tiveram data designada para realização da audiência de instrução.
3. Ordem denegada.